Tribunal: TJDFT
Processo: 0017618-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017618-89.2014.8.07.0003 RECORRENTE: HIGO PEREIRA CARDOSO RECORRIDO: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO "PULA-PULA". PLANO PRÉ-PAGO. CUMULAÇÃO DE BÔNUS PROVENIENTES DE OUTRAS PROMOÇÕES. LIBERALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de bônus na promoção "Pula-Pula" no Plano Pré Pago Brasil Cartão está condicionada à tarifação da chamada recebida, ou seja, o consumidor recebe o bônus conforme o valor pago por aquele que origina a chamada. Situação inexistente nas chamadas realizadas por meio de bônus. 2. A cumulação de bônus outrora permitida, não passou de mera liberalidade da empresa de telefonia, razão pela qual sua posterior supressão não pode ser considerada como alteração unilateral ou descumprimento contratual. 3. O exercício dessa faculdade não se mostra abusiva, por não colocar o consumidor em desvantagem excessiva, não caracterizando, portanto, em violação aos arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 30, 47 e 51, inciso XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a inclusão de cláusula após a celebração do contrato, de forma unilateral e sem anuência do consumidor, configura abusividade contratual. Sustenta, ainda, que a forma de cálculo do bônus, após a alteração contratual, não poderia ser aplicada de forma retroativa. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 30, 47 e 51, inciso XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015